Tribunal: TJDFT
Processo: 0715051-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715051-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: IBRAHIM BITAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado IBRAHIM BITAR, impondo à agravante obrigação de fazer consistente no fornecimento da medicação Pazopanibe (Votrient) 200mg, para tratamento de câncer renal e ósseo, enquanto perdurar a necessidade do requerente, conforme prescrição médica. Sustenta a agravante, em síntese, que de acordo com o contrato pactuado, não está obrigada a custear o tratamento do autor pelo método escolhido pelo médico, por não se encontrar incorporado ao rol de procedimentos e eventos e saúde da ANS. Tece argumentos sobre o início do tratamento dispensado ao agravado, desde o ano de 2015, e ressalta não haver demonstração de efetividade do medicamento, fazendo referência ao fármaco Everolimus 10mg e argumentando que “não é eficaz como se espera, pois apenas 39% dos pacientes obtiveram uma redução no câncer, enquanto apenas 17% resultaram efetivamente, ou seja, são números extremamente baixos para submeter o Agravado a utilizar”. Defende a falta dos pressupostos para concessão de tutela de urgência na instância originária, à luz do art. 300 do CPC. Afirma inexistir emergência médica passível de justificar a medida, pois “...ultrapassado o atendimento ambulatorial ou as 12 horas, havendo a necessidade de prazo superior a essas primeiras 12 horas para a continuidade do atendimento ou, em qualquer momento do atendimento ambulatorial, a necessidade de internação, as custas do tratamento passam a ser de responsabilidade do beneficiário, conforme disposto na CONSU, artigo 3°, inciso I, o que foi fornecido pela companhia requerida. é a decorrente do atendimento.” Afirma que o relatório médico apresentado pelo agravado não indica a necessidade imediata do medicamento sob risco de morte ou de lesão irreparável, argumentando que “...apesar da solicitação classificar o procedimento como sendo de urgência, não há relato de trauma ou acidente pessoal relacionado ao pedido e tampouco risco de morte ou perda de função, não há que se falar em urgência, e em que pese o requerente mencione a necessidade de procedimento cirúrgico, não consta qualquer pedido cirúrgico caracterizado por urgência/emergência.” De forma contraditória, depois de alegar que o fármaco não estaria previsto no rol de eventos em saúde da ANS, e que, portanto, não estaria obrigada a fornecê-lo ao autor, a agravante reconhece que o medicamento está sim previsto no rol da ANS, mas afirma que “...a seguradora requerida não pode ser compelida a custear o procedimento cirúrgico discutido nos autos, pois a autora não comprova nos autos que preencheu os requisitos inseridos na DUT.” Defende que a decisão agravada viola o comando contido no art. 10 da Lei no 9.656/98, sob alegação de que os medicamentos orais de tratamento domiciliar não são de cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde, e que a“...a opção do legislador foi no sentido de conferir exceção apenas ao caso de tratamento com medicamentos antineoplásicos, não cabendo ao Poder Judiciário estabelecer nova excludente que se afigura como criação de política pública.” Tece extenso arrazoado jurídico sobre o rol de procedimentos e eventos e saúde da ANS e impugna, por fim, a multa cominatória fixada na decisão agravada, ao argumento de que o prazo fixado para cumprimento da obrigação é exíguo, tornando inviável o cumprimento da decisão judicial recorrida, além de sustentar que a multa diária fixada pelo Juízo de origem é excessiva, acarretando enriquecimento sem causa. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agrava e revogar a tutela de urgência concedida nos autos de origem. É o Relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a agravantes não é beneficiária da justiça gratuita, e que o presente recurso foi interposto sem comprovar o recolhimento do preparo recursal. Com efeito, verifica-se que apesar de o recurso ter vindo acompanhado da guia de recolhimento do preparo recursal (ID 57967452), não consta dos autos o comprovante de pagamento da referida guia, de modo que não está comprovado o recolhimento do encargo debitado à agravante. Consoante consabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, consistente no recolhimento das custas inerentes ao recurso interposto. A parte recorrente, ao promovê-lo, deve arcar com as respectivas custas, a fim de custear o movimento da máquina judicial ensejado pelo pedido de revisão do provimento jurisdicional. Quanto à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil vigente disciplinam que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...)” Portanto, não sendo a agravante beneficiária da gratuidade de justiça e não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo, verifica-se que o agravo está deserto. Sendo assim, constata-se, no ensejo, que as recorrentes não instruíram adequadamente o recurso, deixando de realizar o preparo, o qual se consubstancia em requisito de admissibilidade recursal, indispensável e necessário ao seu processamento. Em atenção ao contido no art. 1007, § 4o, do CPC, determino à agravante que recolha o preparo recursal em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inadmissível, na forma do art. 932, II e parágrafo único, do CPC, por deserção. Intimem-se. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator